Tribunal: TJMT
Processo: 1046339-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046339-46.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADRIANO MARCELO DUCINI - CPF: 026.310.261-01 (PACIENTE), PODER JUDICIARIO - FORUM DA COMARCA DE ALTO GARCAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ERICA RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 046.842.541-19 (VÍTIMA), PLANTÃO DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DISPENSA DE FIANÇA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo Plantonista da Comarca de Alto Garças/MT, que, nos autos de prisão em flagrante, substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o pagamento de fiança no valor de um
salário mínimo
. Em razão do não recolhimento da fiança, foi mantida a custódia. Alegou-se hipossuficiência econômica e pleiteou-se a dispensa da fiança, com a consequente expedição de alvará de soltura. A liminar foi deferida para afastar a exigência da fiança, e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se favoravelmente à concessão da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão exclusivamente pelo não pagamento de fiança, diante da alegação e comprovação de hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
habeas corpus
é instrumento processual idôneo para o controle da legalidade de ato que restringe a liberdade de locomoção, inclusive quando se discute a imposição de fiança.

A prisão preventiva, por sua natureza excepcional, somente deve ser mantida quando estritamente necessária, observando-se os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e adequação, nos termos dos
arts
. 311 a 314 do CPP.

O art. 325, §1o, I, do CPP estabelece que o valor da fiança deve observar a condição econômica do réu, e o art. 350 do CPP autoriza sua dispensa quando comprovada a hipossuficiência.

A jurisprudência do TJMT admite a dispensa da fiança quando demonstrada a incapacidade financeira do acusado e ausentes fundamentos concretos que justifiquem a prisão preventiva.

Comprovada a hipossuficiência, mostra-se ilegal a manutenção da custódia unicamente pelo não recolhimento da fiança, sendo cabível a sua dispensa com manutenção das demais medidas cautelares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

“1. A imposição de fiança deve observar a condição econômica do réu, sendo vedada quando comprovada hipossuficiência. 2. A manutenção da prisão exclusivamente pelo não pagamento de fiança caracteriza coação ilegal quando ausentes fundamentos que
justifiquem a prisão preventiva. 3. A concessão de liberdade provisória sem fiança é cabível nos termos do art. 350 do CPP, diante da comprovação da hipossuficiência do paciente.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII e art. 1o, III; CPP,
arts
. 311, 312, 313, 314, 325, §1o, I, e 350.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC no 1019736-04.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 09.10.2023; TJMT, HC no 1023355-10.2021.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 02.03.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
A
.
M
.
D
.
, em face de decisão proferida pelo Juízo Plantonista da Comarca de Alto Garças, que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante no 1001301-03.2025.8.11.0035, no qual se apura a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13o, e 147, §1o, ambos do Código Penal, substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais o pagamento de fiança no valor de um salário mínimo, mantendo a custódia em razão do não recolhimento da exação.

Sustenta a impetrante a ilegalidade da manutenção da custódia em razão do não pagamento da fiança, sob o argumento de hipossuficiência econômica do paciente. Requer, liminarmente, a dispensa do encargo com expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão de liberdade provisória sem fiança, com eventual aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi deferida nos autos desta ação constitucional, para dispensar o paciente do pagamento da fiança, mantendo-se as demais medidas cautelares fixadas pelo Juízo de origem e determinando-se a expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estivesse preso.

A autoridade coatora informou que homologou o flagrante e concedeu liberdade provisória condicionada a medidas cautelares, inclusive fiança de um
salário

mínimo
, considerada compatível com a situação econômica declarada pelo paciente. Esclareceu que, após a liminar que dispensou a fiança, foi expedido alvará de soltura, mas o paciente
permaneceu preso em razão de mandado oriundo da Comarca de Assaí/PR, sendo posteriormente colocado em liberdade.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr.

Gill Rosa
Fechtner
, manifestou-se pela concessão da ordem, com confirmação da liminar
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
possui assento constitucional, nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, bem como previsão infraconstitucional nos artigos 647, 647-A e 648 do Código de Processo Penal, destinando-se à tutela da liberdade de locomoção diante de ilegalidade ou abuso de poder, inclusive com possibilidade de concessão de ofício pela autoridade judicial competente.

As hipóteses de coação ilegal estão expressamente previstas no artigo 648 do Código de Processo Penal, compreendendo, entre outras, a ausência de justa causa, a prisão por tempo superior ao determinado em lei, a incompetência da autoridade que ordenou a constrição, o esgotamento do fundamento que autorizou a medida, a indevida negativa de fiança quando legalmente cabível, a nulidade manifesta do processo e a extinção da punibilidade.

Nesse contexto, constata-se que o
habeas corpus
constitui meio processual adequado à tutela do direito invocado, uma vez que se discute a legalidade de medida que impõe restrição à liberdade de locomoção do paciente.

A prisão preventiva é medida cautelar pessoal excepcional, de acentuada restrição à liberdade, destinada a garantir a regularidade e a efetividade do processo penal dentro dos estritos limites legais. Prevista nos artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal, deve observar os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e excepcionalidade. Conforme os artigos 311 e 312 do Diploma Processual Penal, só pode ser decretada quando houver prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e fundamento idôneo — como a garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal — respeitadas as condições restritivas do artigo 313 e a vedação do artigo 314 à fundamentação baseada unicamente na gravidade abstrata do delito.

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
, a prisão preventiva constitui medida cautelar voltada à contenção do
periculum
libertatis
, vinculada à preservação da ordem pública, da instrução processual e da aplicação da lei penal, sendo vedada sua decretação com base apenas na gravidade abstrata do delito, exigindo-se demonstração concreta de risco e afastando-se qualquer caráter de antecipação da pena (NUCCI, Guilherme de Souza.
Curso de Direito Processual Penal
. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023).

No Estado Democrático de Direito, previsto no artigo 1o da Constituição de 1988, as decisões judiciais devem seguir uma interpretação sistemática que garanta a coerência do ordenamento jurídico, assegurando segurança jurídica e prudência. Esta prudência inclui a análise das consequências práticas das decisões, conforme estabelece o artigo 25 da Resolução no 60/2008 do Conselho Nacional de Justiça (Código de Ética da Magistratura Nacional). Tal orientação possibilita a concretização dos princípios constitucionais, especialmente o da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal).

A decisão que deferiu a liminar (ID 337807895 deste remédio constitucional) reconheceu a hipossuficiência econômica do paciente e, com fundamento nos artigos 325, §1o, inciso I, e 350 do Código de Processo Penal, determinou a dispensa do pagamento da fiança fixada no valor de um
salário mínimo
, mantendo, contudo, as demais medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo Juízo de origem e determinando a expedição de alvará de soltura, caso não houvesse outro motivo para a custódia.

A propósito, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme nesse sentido:

(...)
Para o arbitramento dafiança, deve-se considerar, entre outras circunstâncias, as condições financeiras do acusado,de modo que poderá serdispensadaquando demonstrada a impossibilidade de o paciente arcar com o seu pagamento, em razão da sua hipossuficiência, especialmente quando inexistem quaisquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva e foram fixadas medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).

(N.U 1019736-04.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023, grifos nossos);

(...)
Restando evidenciada a situação de hipossuficiência financeira do paciente, impeditiva de seu retorno à liberdade, não possuindo condições de arcar com o valor arbitrado a título de
fiança
, deve ser
dispensado

o seu recolhimento, nos termos do art. 350 do CPP.

(N.U 1023355-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara
Criminal, Julgado em 02/03/2022,
Publicado
no DJE 07/03/2022, grifos nossos).

Diante da hipossuficiência comprovada, impõe-se a dispensa da fiança, mantidas as demais medidas cautelares, por se mostrarem adequadas e proporcionais ao caso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do
habeas corpus
impetrado em favor de
A
.
M
.
D
.
, MANTENHO a liminar anteriormente concedida nestes autos e, no mérito,
CONCEDO A ORDEM
,
pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026